Tribunal: TJBA
Processo: 8027444-51.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8027444-51.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CONDE

Advogado(s)
:
JAISLLA AGUIAR DE ANDRADE

REU: SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR e outros

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM A SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Os embargos de declaração possuem função específica de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. No caso concreto, o acórdão embargado analisou detidamente os fundamentos jurídicos aplicáveis, afastando a exigência de comprovação da regularidade fiscal para a celebração de convênio em razão da natureza social e cultural dos festejos juninos, em conformidade com o art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. A alegação de omissão quanto ao enquadramento legal do convênio e à necessidade de regularidade fiscal não se sustenta, pois tais questões foram expressamente abordadas e fundamentadas no acórdão embargado, sendo evidente que os embargantes buscam a reapreciação do mérito, o que é incabível na via eleita.

4. Os precedentes acostados pelo Ministério Público, por ocasião de sua manifestação nos autos, não possuem o caráter de precedentes vinculativos, de modo que não são de obrigatória aplicação, sendo perfeitamente válida a preponderância do entendimento da maioria do Colegiado à época do julgamento.

5.
Importante fixar que, curvando-me ao entendimento majoritário mais recente do Colegiado, em revisão de entendimento anterior, passei a compreender que as festas juninas realizadas no Nordeste, apesar de representarem medidas importantes para o desenvolvimento cultural da população, não se enquadram nos conceitos de ação social e assistência social previstos na legislação. Com efeito, conforme reconhecido pela maioria deste Tribunal, no bojo da ação ordinária nº 8020000-98.2022.8.05.0000, a análise mais aprofundada do feito revela que, em verdade, tais festejos não podem ser enquadrados nas exceções legais, sob pena de tornar absolutamente inócua a inscrição nos respectivos cadastros de inadimplência.

6.Entretanto, em observância ao princípio da segurança jurídica e do respeito à modulação dos efeitos do novo entendimento, e tendo em vista que o presente feito foi julgado sob o entendimento majoritário anterior deste Colegiado, estando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Embargos de declaração rejeitados.

ACORDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8027444-51.2023.8.05.0000
,
em que figura como embargante
MUNICIPIO DE CONDE
e embargado
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR e outros

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
ÓRGÃO ESPECIAL
do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.